Tribunal: TJBA
Processo: 0512783-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512783-95.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LORENA DE ARAUJO JESUS PITA Advogado(s): FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA, FABIO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando ao PLANSERV a autorização para a realização de cirurgia de retirada de quatro nódulos mamários, conforme prescrição médica, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora sustenta que a negativa parcial da cobertura do procedimento cirúrgico, ainda que superada por decisão judicial, agravou seu estado de saúde e causou sofrimento emocional relevante, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenação do PLANSERV ao pagamento de compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial do plano de saúde de autogestão à cobertura de procedimento médico prescrito caracteriza ato ilícito indenizável; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a fixação de indenização por danos morais em decorrência da negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde de autogestão, embora não sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (conforme Súmula 608 do STJ), submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecido no Código Civil e na Constituição Federal. 4. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em critérios administrativos internos, em descompasso com a prescrição médica específica e fundamentada, configura conduta ilícita, por violar o dever de boa-fé contratual e colocar em risco o direito fundamental à saúde da paciente. 5. A substituição do juízo médico pelo critério técnico unilateral do plano, especialmente em contexto de fragilidade física da paciente em tratamento oncológico, agrava sua situação de vulnerabilidade e enseja reparação civil. 6. A jurisprudência reconhece que a recusa indevida de tratamento médico, sobretudo quando compromete o acesso tempestivo à saúde, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação autônoma do abalo psicológico. 7. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando-se a gravidade do fato, a extensão do dano e a função punitiva e pedagógica da indenização, sendo razoável a fixação em R$ 10.000,00 (-). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512783-95.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante, LORENA DE ARAUJO JESUS PITA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)